Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA EXTENSÃO DO PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR APÓS O DEPENDENTE COMPLETAR 06 (SEIS) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Distrito Federal no pagamento dos valores descontados da folha de pagamento da parte autora, a título de cota pré-escolar, e manutenção do auxílio pré-escolar até o mês de dezembro do ano em que o dependente atinja 06 (seis) anos de idade.
2. A concessão do benefício está amparada no Decreto no 977/93, que, no art. 4o, delimita a duração do recebimento do auxílio para o período compreendido entre o nascimento do dependente até atingir os 6 (seis) anos de idade.
3. A assistência pré-escolar, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não revela acréscimo patrimonial, mas, sim, indenização pelo descumprimento do dever do Estado de disponibilizar o atendimento em creches e pré-escolas a todo trabalhador, nos moldes estabelecidos pelo artigo 208, inciso IV, da CRFB, e artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp 1079212/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009; TJDFT - Acórdão n.1080219, 07335693820178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Com efeito, o custeio de parte do benefício Auxílio Creche e Pré-Escola pelo servidor (Art. 6o do Decreto no 977/93) restringe os direitos estampados no artigo 208, inciso IV, da CRFB, e artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90, configurando ofensa ao princípio da hierarquia das normas.
5. Ressalta-se que, de acordo com o artigo 21, inciso XIV, da CRFB, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Precedentes: Acórdão n.1035475, 20160110160079ACJ, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 446/449; Acórdão n.1158009, 070005977201t98079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Incabíveis, portanto, os descontos realizados no vencimento do servidor, a título de participação no custeio de assistência pré-escolar, devendo ser reformada a sentença nesse tópico.
7. Nesse sentido: Acórdão 1187968, 07070176520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019.
8. Lado outro, a extensão do pagamento da assistência pré-escolar até o mês de dezembro do ano em que o dependente atinja 06 (seis) anos de idade necessitaria de previsão legal, o que não se verifica no caso.
9. Ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a lei autorize, em atenção ao princípio da legalidade estrita, restando defeso, pois, estender o benefício Auxílio Creche e Pré-Escolar para além da faixa etária estipulada no art. 4o do Decreto no 977/93, regramento próprio dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
10. Destarte, merece parcial reforma a sentença vergastada para condenar o Distrito Federal no pagamento dos valores descontados da folha de pagamento da parte autora, a título de cota pré-escolar, com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto no contracheque do autor, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, respeitado o prazo prescricional de 5 (anos), a partir da data de ajuizamento da ação, e observadas as datas de nascimentos dos filhos, no tocante ao termo final de recebimento do auxílio, frente à idade (limite etário para recebimento- Art. 4o do Decreto no 977/93).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do item anterior.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.